Tribunal: TJDFT
Processo: 0711898-81.2020.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-12-01
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR DE ERROR IN PROCEDENDO. REJEIÇÃO. ARTIGOS 1694, § 1o E 1695 DO CÓDIGO CIVIL. BINÔMIO NECESSIDADE-POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DO ALIMENTADO. POSSIBILIDADE DO ALIMENTANTE. APELAÇÃO CONHECIDA E NÃO PROVIDA.

1. Hipótese em que o apelante passou a ser assistido pela Defensoria Pública somente no dia 22/4/2021 (ID 25928330), ou seja, em data posterior à da realização da audiência (15.4.21). Por isto não há que se falar em prazo de 30 (trinta) dias na hipótese, já que a norma do art. 186, § 1o do CPC não se presta a retroagir.

2. O artigo 1.695 do Código Civil consubstancia o princípio básico da obrigação alimentar, pelo qual os alimentos devem ser fixados de acordo com as necessidades do alimentado e a possibilidade do alimentante. Fixados os alimentos, estes não são imutáveis, podendo a qualquer momento, de acordo com as condições econômicas do alimentante e alimentado, serem modificados 2.1. A regra basilar na fixação de alimentos, do binômio necessidade/possibilidade previsto no Código Civil (art. 1.694, § 1°), é a de que são devidos alimentos quando quem pretende não tem bens suficientes, nem pode prover pelo seu trabalho a própria mantença, e aquele de quem são reclamados pode fornecê-los sem desfalque do necessário ao seu sustento (art. 1.695). 2.2. “À luz do artigo 1.703 do Código Civil, aos cônjuges separados incumbe a responsabilidade compartilhada na manutenção dos filhos, devendo os alimentos ser fixados ‘na proporção de seus recursos’ (Acordão 1269980 0711468-50.2020.8.07.0000, Relator: EUSTAQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento:29/07/2020, publicado no PJe: 12/08/2020, Pág.: Sem Página Cadastrada). 2.3. No caso, da análise do que se afirma constituir necessidade da criança, da capacidade financeira do alimentante, aliada à proporcional distribuição de despesas entre os genitores nos limites de suas capacidades, inviável desconstituir o que razoavelmente fixado em sentença (30% do salário mínimo), que deve ser mantida.

3. Apelação conhecida, preliminar de error in procedendo rejeitada e, no mérito, desprovida.